Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-41.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
2
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000
Embargante: C&C Casa e Construcao Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.177
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente
Inadmissibilidade
Embargos de declaração
improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por C&C Casa e
Construção Ltda. em face de V. Acórdão, juntado às fls. 682/689, que negou
provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação, por
unanimidade, cuja ementa abaixo se transcreve:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Sentença que extinguiu a
execução, diante da inexigibilidade do débito pelo depósito
judicial ofertado na ação declaratória ajuizada anteriormente à
execução fiscal, bem como indeferiu pedido da executada de
ressarcimento das despesas com a garantia da execução (carta de
fiança) Reexame necessário tido por interposto, nos termos do
art. 496, inciso II e § 3o, inciso II, do CPC Sentença de
extinção que deve ser mantida Houve decisão de suspensão da
exigibilidade na ação declaratória Matéria já decidida por esta
Câmara em agravo de instrumento interposto naquela ação,
sendo que foi atestada a integralidade do depósito e determinado
o cancelamento do Auto de Infração Embargante pretende o
ressarcimento das despesas com a Carta de Fiança Bancária,
com base no art. 776 do CPC Inadmissibilidade O próprio
dispositivo processual citado determina que o ressarcimento dos
danos decorrentes de execução indevida deve se dar após o
trânsito em julgado da sentença executiva, o que não ocorreu no
presente caso Ainda que assim não fosse, a garantia da
execução para oposição de embargos por meio de carta-fiança
foi opção da executada, que poderia ter se utilizado de outras
formas menos gravosas
Sentença mantida
Reexame
necessário e recurso de apelação improvidos.
Sustenta a embargante, em síntese, a necessidade de reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
3
v. acórdão para que a ré seja condenada ao ressarcimento das despesas
processuais referentes à contratação e manutenção da Carta de Fiança no
2.075.426-5.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
4
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as questões
alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão pela qual não há
que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Conforme se denota da leitura dos embargos de declaração, a
embargante alega a necessidade de reforma do v. acórdão para que a ré seja
condenada ao ressarcimento das despesas processuais referentes à contratação
e manutenção da Carta de Fiança no 2.075.426-5.
No entanto, o v. acórdão analisou de forma suficiente a questão,
entendendo que eventual ressarcimento somente poderia ser pleiteado após o
trânsito em julgado, e em ação própria, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, também constou do v. acórdão que a apresentação
da carta fiança não decorreu diretamente do ajuizamento da execução fiscal,
mas da voluntariedade da embargante, que optou por garantir a execução
dessa forma.
Assim, verifica-se que a embargante, ao alegar a ocorrência do
trânsito em julgado e direito ao ressarcimento dos valores referentes à
contratação e manutenção da Carta de Fiança no 2.075.426-5, pretende
rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é
possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
5
Em suma, os embargos de declaração revelam irresignação
com o resultado do julgamento e buscam sua modificação; no entanto, os
embargos não se prestam a essa finalidade.
A alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos,
não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação
da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a contradição
interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública
ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração 0042268-94.2008.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/09/2013).
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria
foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser corrigido,
os embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
6
razão de alegado erro de julgamento, devendo o inconformismo da
embargante com as conclusões do decisum ser veiculado em eventual
recurso às instâncias superiores.
Ademais, como já decidido por este Tribunal, não configura
omissão a ausência de menção expressa de todos os dispositivos legais
mencionados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
(TJSP. 5a Câmara de Direito Público. Embargos de Declaração no
1035491-67.2015.8.26.0053/50001.
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler. J. 15/06/2016).
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se
presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E
DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção;
ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos
embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida
em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001600-41.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 17.177
7
por meio de embargos de declaração. Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se
limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e
decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os
Embargantes logram demonstrar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de
abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio Gomes
rejeitados.
(STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES 2005/0190517-8.
Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator